Tribunal: TJMT
Processo: 1017710-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017710-58.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA - CPF: 822.047.131-04 (EMBARGANTE), HELOISA DA COSTA SANCHES - CPF: 700.172.371-14 (ADVOGADO), TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - CPF: 624.403.221-72 (ADVOGADO), ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - CPF: 027.141.741-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Leonardo Bruno Ribeiro Povoa contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com

indenização por danos materiais e morais. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de uso de biometria facial para anuir com o empréstimo e a utilização de aparelho diverso do usual do embargante para a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição acerca dos argumentos apresentados pela embargante; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o julgamento desfavorável à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial embargada, sendo inadmissível seu uso para rediscutir matéria já decidida.

4.

A alegação de omissão e contradição quanto à análise das provas e a ausência de ausência de utilização de biometria facial para a contratação do empréstimo não se verificam, pois o acórdão fundamentou expressamente a validade da contratação, com base na regular adesão ao contrato eletrônico

e na comprovação utilização do valor creditado, mediante transferência para outra conta de titularidade do embargante.

5.

Não há contradição no acórdão quanto ao uso da expressão “biometria facial” quando, na verdade, o empréstimo foi formalizado mediante a utilização de senha/frase secreta. Em relação ao aparelho utilizado para a contratação, o aplicativo do banco embargado permite a ativação de até cinco dispositivos simultaneamente, porém, para a instalação, é necessário digitar a senha de 4 dígitos e a chave de segurança, informações que apenas o embargante possui.

A decisão destacou a inexistência de má-fé ou ilegalidade por parte da instituição financeira.

6.

O inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável não caracteriza vício apto a justificar a oposição dos embargos, sendo a via eleita inadequada para obter o rejulgamento da causa.

7.

Correção do erro material para extirpar a expressão “biometria facial” do v. acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fundamentação clara e suficiente do acórdão embargado afasta a existência de vício que justifique a modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024;
N.U 1042198-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024;
N.U 1012436-77.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos por Leonardo Bruno Ribeiro Povoa em virtude do v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, sob a alegação de omissão e contradição, pois este juízo teria utilizado provas inexistentes para decidir o caso e em razão disso entrou em contradição a respeito dos fatos e resultado.

Afirma que a omissão reside na ausência de devida análise das provas, pois não há indícios de que houve biometria facial para anuir com o empréstimo, mas apenas demonstra a utilização de senha/frase secreta e em aparelho diverso do usual do embargante.

Sustenta que “
ante ausência de comprovação de validação por biometria facial, resta claro que houve fraude”
e uma vez comprovado
que o empréstimo foi realizado de forma fraudulenta, as transferências, que também necessitam da mesma validade anteriormente citada, também foram realizadas de forma fraudulentas, vez que a transação, feita por “internet banking” (HBank) foi feita para uma conta não conhecida de titularidade do embargante.”

Requer, por fim, que seja eliminada a omissão existente no acórdão para manter a sentença proferida no primeiro grau.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 264142264, manifestando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da clara finalidade de modificação do acórdão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

Aduz que as supostas omissão e contradição apontadas inexistem no acordão, pois foi demonstrado que o empréstimo foi contratado regularmente, o valor foi creditado e utilizado pelo embargante, não havendo qualquer omissão ou contradição, mas pretensão de reapreciar o mérito.

Frisa que a biometria facial é apenas um meio adicional de segurança, mas não é requisito obrigatório para validar os contratos digitais.

Requereu, por fim o não conhecimento do recurso, uma vez que oposto com intuito modificativo e, de forma alternativa, que sejam os embargos rejeitados, uma vez que não há a omissão ou a contradição alegadas.

É o relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leonardo Bruno Ribeiro Povoa contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação da contratação fraudulenta de empréstimo.

Inconformado, o embargante defende que houve fraude na contratação do empréstimo em razão da não utilização de biometria, conforme constou equivocadamente no acórdão recorrido.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte.

Conforme exposto, o Embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não teria analisado corretamente as provas que instruem o pedido, sustentando que, ao contrario do que consta na decisão embargada, o contrato não foi firmado mediante biometria, o que caracterizaria a fraude.

De fato, no documento juntado no id. 233039191, não consta o uso de biometria para a contratação do empréstimo, entretanto, essa modalidade de confirmação é mais um recurso de segurança, mas não é indispensável para a formalização do contrato, tampouco exigência legal para a validade do negócio jurídico.

A inevitável interferência tecnológica alterou a forma como os negócios jurídicos são conduzidos na atualidade. Os contratos, hodiernamente, são formalizados por meio de senha pessoal, cartão pessoal, código de validação, dados biométricos e outros meios que dispensam o instrumento assinado, com reconhecimento de firma e outros elementos físicos.

Nesse sentido, a utilização de senha eletrônica pessoal e intransferível substitui a assinatura, sendo meio válido de manifestação da vontade. Além da utilização da senha pessoal, outras questões foram consideradas para o julgamento da causa, como a disponibilização do valor do empréstimo em conta e a transferência, na mesma data, para outra conta de titularidade do embargante e na qual há registros de transferências TED anteriores e posteriores ao empréstimo, o que faz cair por terra à alegação do embargante que desconhece a conta destinatária da transferência.

Resta evidente que outros elementos da formalização do negócio jurídico foram considerados para o julgamento e apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“Conforme consta no Id. 233039189, pelo Extrato para Simples Conferência observo que antes do apelado realizar o empréstimo bancário, no dia 27/08/2020 realizou uma transferência bancária para a referida conta HBank, de sua titularidade, no valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) e; após a data do empréstimo, no dia 16/05/2022 foi realizada outra transferência bancária para a conta HBank, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), além de outras diversas transferências de valores destinados para a referida conta bancária HBank.

Logo, o argumento do apelado de que a conta na instituição financeira HBank

é desconhecida e poderia ter sido criada por terceiro fraudador, cai por terra perante os extratos bancários acostados nos autos, os quais comprovam que a conta bancária de titularidade apelado perante a instituição financeira HBank é destinatária de diversas transações bancárias desde o ano de 2020, tendo ainda recebido transferência no ano de 2022.

Ainda, consta no extrato bancário que o apelado realizou o pagamento do cartão crédito no valor de R$7.853,67 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), no mesmo dia em que recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária.

Ora, é incompatível com a postura de eventual fraudador realizar empréstimos e transferir o valor em conta da própria vítima da fraude, bem como realizar o pagamento do cartão de crédito da vitima.

Ademais, não há noticias nos autos de que o apelado tenha perdido, extraviado ou cedido os seus documentos a terceiros, a ponto de os mesmos serem utilizados por fraudadores, o que fragiliza as afirmações constante na exordial. Ainda, nenhuma providência foi efetuada por parte do apelado, como a lavratura de um Boletim de Ocorrência, que pudesse ao menos lhe dar algum suporte na alegação de fraude.

Em complemento a fundamentação supra, o i. desembargador Sebastião Barbosa Farias, em seu voto fez consignar:

Acrescento que o aplicativo do banco Bradesco é possível ativar em 5 dispositivos simultaneamente, contudo, para instalação é necessária digitar a senha de 4 dígitos e a chave de segurança, informações que só o apelado têm.

Também não há falar em possibilidade de vírus que poderia ter facilitado a atuação de fraudadores, posto que o apelado afirma que utilizou Iphone, sendo que é sabido ser quase impossível que Iphones sejam infectados por vírus.

Ainda, não há noticia de que o apelado tenha perdido celular e que o eventual fraudador tenha acessado sua conta.

Desta feita, os elementos constantes dos autos indicam que o contrato é regular e que o apelado se beneficiou financeiramente com a transação, também não identifico indícios de fraude na contratação, de modo que não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral.

Portanto, não há nenhuma contradição ou omissão

a ser sanada na verdade se trata de mera irresignação diante do resultado do julgamento, uma vez que, a decisão encontra-se bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Não há, portanto, na decisão judicial embargada nenhum defeito de forma que autoriza a interposição dos embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, pois, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CONTRATO CELEBRADO HÁ MAIS DE 12 ANOS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “O contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação” (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no AREsp 1980044/SP, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

2. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1042198-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL –

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

– EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

(N.U 1012436-77.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Dessa forma, o Recurso deve ser rejeitado; todavia, não há como negar a existência de erro material, pois conforme já exposto, no documento juntado no id. 233039191, não consta o uso de biometria para a contratação do empréstimo; logo esse trecho deve ser retirado do voto.

Com essas considerações, rejeito o Recurso Integrativo e, de ofício, corrijo o erro material e extirpo do Acórdão o trecho que diz “biometria facial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025